Tribunal: TJSP
Processo: 1037754-26.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Procedimento injuntivo lastreado em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias - Sentença que acolheu os embargos monitórios opostos - Insurgência da empresa autora - Requerida que impugna a documentação carreada aos autos, mas não especificamente o recebimento das mercadorias - Alegação de inexistência de relação comercial que não se sustenta frente ao

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Procedimento injuntivo lastreado em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias - Sentença que acolheu os embargos monitórios opostos - Insurgência da empresa autora - Requerida que impugna a documentação carreada aos autos, mas não especificamente o recebimento das mercadorias - Alegação de inexistência de relação comercial que não se sustenta frente ao concludente conjunto probatório coligido aos autos - Prova escrita do débito hábil à instrumentalização da ação monitória (Art. 700, I, CPC) que não restou infirmada pela requerida (Art. 373, II, CPC) - Reforma da sentença de primeira instância, com acolhimento do pedido autoral e regular conversão do mandado monitório em mandado executivo, que se impõe - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-26.2018.8.26.0002
Registro: 2020.0000933774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037754-26.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ARTEFAMOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS E MÓVEIS
LTDA, é apelado CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-26.2018.8.26.0002
- 2 -
Apelação Cível no 1037754-26.2018.8.26.0002
Apelante: Artefamol Indústria e Comércio de Artefatos e Móveis LTDA
Apelado: Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda.
Comarca: São Paulo
Juíza: Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Voto no 02104
AÇÃO MONITÓRIA - Procedimento injuntivo lastreado
em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de
entrega das mercadorias - Sentença que acolheu os
embargos monitórios opostos - Insurgência da empresa
autora - Requerida que impugna a documentação carreada
aos autos, mas não especificamente o recebimento das
mercadorias - Alegação de inexistência de relação
comercial que não se sustenta frente ao concludente
conjunto probatório coligido aos autos - Prova escrita do
débito hábil à instrumentalização da ação monitória (Art.
700, I, CPC) que não restou infirmada pela requerida (Art.
373, II, CPC) - Reforma da sentença de primeira instância,
com acolhimento do pedido autoral e regular conversão do
mandado monitório em mandado executivo, que se impõe
- Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 111/113, cujo relatório adoto, proferida pela D. juíza da 1a
Vara Cível, do Foro Regional II
Santo Amaro, da Comarca de São Paulo, Dra.
Carolina Nabarro Munhoz Rossi, que, acolhendo os embargos monitórios opostos,
julgou improcedente a presente AÇÃO MONITÓRIA que ARTEFAMOL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MÓVEIS LTDA promove contra CARLOS
SARAIVA IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO S/A, declarando “(...) resolvido o mérito,
com fundamento nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil.” (fls. 113) e
condenando a autora embargada no pagamento das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-26.2018.8.26.0002
- 3 -
como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor
corrigido da causa.
Apelou a empresa autora, pugnando pela
reforma do julgado, asseverando para tanto, em síntese, da regularidade da prova escrita
que lastreou o procedimento monitório e de sua aptidão à conversão pretendida em
mandado executivo (fls. 115/123, acompanhadas dos documentos de fls. 124/133).
Tempestivo e bem preparado, o recurso foi
contrarrazoado pela ré à fls. 136/140.
Manifestou-se a autora em oposição ao
julgamento virtual, à fls. 143/144.
É o relatório.
2. O recurso merece acolhida.
Com efeito, é plenamente admitido o manejo
de ação monitória embasada em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de
entrega da mercadoria, típica prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil tanto à
demonstração da relação comercial, quanto do débito a que se refere.
No caso dos autos, aliás, é inequívoca a
existência de relação comercial entre as partes, visto que têm até contrato comercial
firmado entre si (vide fls. 129/132).
Assim estabelecido, observe-se que embora
seja concludente o conjunto probatório coligido aos autos acerca dos serviços prestados
pela autora em razão da aludida relação comercial, tal prestação é impugnada pela
requerida, que diz não reconhecer as assinaturas apostas nos comprovantes de
entrega/recebimento de mercadoria de fls. 20, além de asseverar da inaptidão da prova
escrita à instrumentalização do procedimento injuntivo.
Entrementes, o que verdadeiramente se infere
da análise dos autos é que mesmo apresentando tais impugnações, a requerida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-26.2018.8.26.0002
- 4 -
logrou infirmar a prova documental dos autos e as razões que embasaram o pedido,
como nos termos do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, lhe competia.
A confirmar, observe-se que em relação a
pontos cruciais da questão posta à lume de discussão no feito a defesa apresentada pela
ré é genérica. Assim, quando ela alega desconhecer as assinaturas constantes dos
comprovantes de recebimento de mercadorias de fls. 20, sem afirmar expressamente que
não as recebeu, comportamento evasivo que também se verifica claramente quando, em
primeira instância, após ter requerido a produção de prova pericial, à fls. 104, e ser
instada à fls. 105 para especificar se sustentava a falsidade de assinatura ou se pretendia
demonstrar a inveracidade do conteúdo dos documentos impugnados, ela se manifesta, à
fls. 107/110, apenas atribuindo à autora o onus probandi de tais circunstâncias.
Neste ponto, vale destacar-se que, ainda que
não se considerasse suficiente a contundente prova escrita que acompanha a vestibular,
as alegativas posta pela autora se viram ainda mais corroboradas pelos documentos
carreados aos autos em sede recursal, especialmente o já mencionado contrato de fls.
129/132, documentos sobre os quais, embora tenha tido regular acesso, a embargante
nem se manifestou, apresentando também em contrarrazões defesa genérica, que insiste
em negar a existência de relação comercial e a prestação do serviço, sustentando, sem
razão, a inaptidão da prova escrita.
Destarte, tendo, de um lado, a autora
instruído o procedimento monitório com regular prova da dívida objetivada e,
outrossim, de outra banda, a ré não logrando infirmar a existência da relação comercial
havida e a prestação do serviço que deu origem ao débito perquirido, de rigor se mostra
o reconhecimento da procedência do pedido, mediante acolhimento do presente recurso
interposto, nos moldes do quanto profliga a jurisprudência:
“Duplicatas sem aceite. Compra e venda mercantil. Ação
instruída com as notas fiscais e os comprovantes de entrega das
mercadorias. Prova escrita, sem eficácia de título executivo,
hábil ao ajuizamento de ação monitória. Mérito. Singela falta
de aceite nas duplicatas que não lhes retira a exigibilidade.
Prova de entrega das mercadorias que supre o aceite. Aceite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-26.2018.8.26.0002
- 5 -
presumido. Jurisprudência deste Tribunal. Comprovantes de
entrega das mercadorias, ademais, não impugnados pela ré, que
não nega o seu recebimento. Título executivo judicial
corretamente constituído. Ação não instruída com os
instrumentos de protesto dos títulos. Irrelevância. Requisito
legal exigido somente para a formação de título executivo
extrajudicial. Ação monitória que prescinde de documento com
força executiva. Juros de mora e correção, por fim, devidos.
Arts. 394 e 395 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso não
provido.”
(Apelação Cível no 1006222-29.2015.8.26.0361, Rel. Tasso
Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j.
24/01/2018, TJSP)
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela autora embargada, o fazendo para reformar a r. sentença de primeira
instância, reconhecendo a existência e exigibilidade do débito objeto de discussão nos
autos, da ordem de R$352.164,58 (trezentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e
quatro reais e cinquenta e oito centavos), constituindo-o, de pleno direito, em título
executivo judicial, devidamente acrescido de correção monetária, calculada com base na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do
ajuizamento da ação, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação.
Sem prejuízo, altero a verba sucumbencial
imposta, a fim de condenar a requerida-embargante no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, o quais arbitro em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado do débito.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator